Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702970-13.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GEANE CARNEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REQUERIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FALSIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS NOS INTRUMENTOS NEGOCIAIS. DEFEITO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a primeira questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em investigar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade anônima demandada, para a finalidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. O outro tópico diz respeito à ocorrência de eventual julgamento extra petita. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da "teoria do risco da atividade", nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a demanda condenatória respectiva requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre essa consequência e o serviço prestado (nexo de causalidade). 2.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. No caso em exame o pedido indenizatório está em desacordo com o conjunto probatório coligido aos autos, que revela a inexistência de dano, não tendo a autora se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC. 4. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, constatada a ausência da efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. O Juízo singular aplicou as respectivas normas jurídicas a partir dos fatos expostos, de acordo com o brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus. Uma vez que a autora deduziu em sua causa de pedir o regular suporte fático em abstrato que lastreia o pedido, deve haver a subsequente aplicação das normas jurídicas pertinentes. 6. Ao contrário do que alega a recorrente não houve o deferimento de pedido que não fora deduzido pela autora em sua petição inicial. Em verdade, a sentença apenas harmonizou a narrativa apresentada com a aplicação das normas apropriadas ao caso. Por essa razão não pode ser acolhida a alegada ocorrência de julgamento extra petita. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido representa julgamento extra petita. Para tanto, assevera que o pedido formulado pela parte recorrida não abrangia o contrato de n. 16492443 (id 88546942), declarado inexistente pelo órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à apontada violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de ocorrência de decisão extra petita, fazendo constar, verbis: “Em relação à apelação adesiva interposta pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A a recorrente sustenta que houve julgamento extra petita, ao argumento de que o Juízo singular também considerou inexistente a dívida decorrente do contrato no 16492443, mesmo sem que a autora tivesse impugnado o aludido instrumento negocial na petição inicial. No entanto, ao contrário do que alega a recorrente, houve a expressa impugnação do aludido contrato pela demandante, que se insurgiu contra os três instrumentos negociais celebrados com a instituição financeira, apenas apontando razões distintas (falsidade da assinatura em relação a dois eles e defeito de consentimento em relação ao outro) como fundamento para a pretendida declaração de inexigibilidade.” (id 35191083). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012